Tribunal: TJBA
Processo: 8042371-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042371-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANA LEITE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALICE SILVA LEITE, NATALIE MAGALHAES VIEIRA, JULIANO SILVA LEITE

AGRAVADO: ATITUDE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO SYNOLIS VA 2ML. TRATAMENTO DE ARTROPATIA FEMOROPATELAR E FEMOROTIBIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042371-51.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ELIANA LEITE DE OLIVEIRA e como agravada ATITUDE SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.